Tribunal: TJDFT
Processo: 0000395-87.2018.8.07.0002
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
PENAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. OUTROS MEIOS DE PROVA. SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA.
1. A palavra da vítima reveste-se de relevante eficácia probatória, mormente quando corroborada pelos demais elementos de prova constantes nos autos.
2. No crime de furto, para o reconhecimento da qualificadora prevista no inciso I do § 4o do artigo 155, do CP, é prescindível a realização de perícia técnica, especialmente quando pode ser provada por outros meios.
3. A condenação por crime anterior, com trânsito em julgado posterior, mas no curso da ação penal que se analisa, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base. Precedentes.
4. A sanção inferior a 4 (quatro) anos, os antecedentes e a condição de reincidente exigem a fixação do regime inicial semiaberto mais gravoso.
5. Recursos conhecidos. Recurso da Defesa não provido. Recurso do Ministério Público parcialmente provido.